Tribunal: STF
Processo: ARE 1557045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO NO QUE TANGE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV, LXXVIII, 145, §1º, e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impugnação ao laudo (Id. 294729124) há ser rejeitada, já que a peça não descreve elementos suficientes a permitir, em concreto, o afastamento da conclusão pericial. Observo que devidamente intimado do ato de designação da data da perícia médica (Id. 281965689), oportunidade em que foi facultado às partes o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de quesitos, quedou-se silente a parte autora, decorrendo o prazo in albis.



    Ainda, embora ausente, no laudo pericial, as respostas aos quesitos manifestados pelo autor no bojo da prefacial (Id. 274038548, fls. 5), entrevejo a inexistência de prejuízo, considerando que do laudo se mostra possível extrair as informações postuladas.



    Por fim, observando-se que não há no laudo mínimo indicativo de moléstia laboral, no que desnecessário o retorno dos autos ao Perito, para resposta à quesitação complementar.



    No mais, apesar do autor informar ser portador de vários problemas ortopédicos, não extraio seja possível que se valha da menção à "moléstia profissional" para os fins do art. 6º, XIV, Lei 7.713/88, já que, como se vê, sequer o autor obteve aposentação por incapacidade permanente (B32 ou B92), mas, sim, aposentadoria B42 na forma da LC 142/2013.



    Para isso, como se sabe, o mero gozo anterior de B91 ou mesmo do B94 (auxílio-acidente) não determina de plano o gozo de isenção de IR sobre futura aposentadoria, como já decidiu a TR/SP (autos 0003544- 03.2021.4.03.6317, rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, 5ª TR/SP, j. 30.06.2023), mesmo que o B94 venha a ser substituído por aposentadoria na forma da LC 142/13, já que somente prova pericial produzida em juízo é que pode atestar a ocorrência de hipótese de isenção prevista na lei tributária.



    Assim, não se comprovando que o autor é acometido de moléstia profissional ou de outras doenças previstas na lei de isenção, bem como, ao menos, que sofra dos males enfrentados por seus portadores, não se mostra viável o acolhimento do pedido autoral, ressaltando-se ainda o disposto no artigo 111, II, do CTN, o qual prevê interpretação literal à legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.



    [...]



    4. De pronto, ressalte-se que é cediço que, em regra, para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação do requerente de que não está em condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Ainda, conforme §2º do artigo 99 do CPC, o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Neste passo, no caso concreto, reputo afastada a presunção legal de hipossuficiência. Com efeito, conforme demonstrado nos autos, a parte autora recebe benefício previdenciário em valor superior a R$ 6.500,00. Assim sendo, em que pesem as alegações da parte autora, verifica-se que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No mais, não é caso de facultar a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência do autor, conforme pleiteado no recurso, posto que se trata de prova que já deveria ter sido produzida com o ajuizamento da demanda, restando, pois, preclusa. Logo, ausentes os pressupostos para sua concessão, mantenho o indeferimento do benefício de justiça gratuita. Em consequência, de rigor a intimação da parte autora para que recolha as custas do preparo de seu recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 101, § 2º, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente